Tribunal: TJBA
Processo: 0569475-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569475-12.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO FELIX DE ARAUJO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, MARIANA PEREIRA VIEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Autor, mantendo a sentença de improcedência liminar do pedido. O Embargante alega omissão no julgado, por não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, mesmo após ter sido intimado a apresentar contrarrazões, momento em que se efetivou a triangulação da relação processual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Réu, cuja participação no processo se iniciou com a intimação para responder ao recurso de apelação interposto pelo Autor contra a sentença de improcedência liminar. III. Razões de decidir 3. Ocorre a triangularização da relação processual quando, em apelação contra sentença de improcedência liminar do pedido, o réu é citado para oferecer contrarrazões. A partir desse momento, a parte ré passa a integrar a lide, gerando trabalho para seu patrono. 4. O desprovimento do recurso de apelação do autor confirma a sua sucumbência também na fase recursal. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo e ao trabalho recursal, e que ao final foi vencida, deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora. 5. O acórdão embargado foi omisso ao não analisar o cabimento da fixação inicial dos honorários em sede recursal, limitando-se a afastar a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A hipótese, contudo, atrai a incidência do art. 85, § 1º, do mesmo diploma legal, que prevê a condenação em honorários nos recursos interpostos. 6. Acolhida a omissão para fixar a verba honorária, sua exigibilidade deve ser suspensa, em conformidade com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte embargada é beneficiária da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e fixar honorários advocatícios em favor do Embargante, com exigibilidade suspensa. Tese de julgamento: "1. A citação do réu para apresentar contrarrazões em apelação interposta contra sentença de improcedência liminar do pedido angulariza a relação processual, tornando devida a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono do réu, caso o recurso seja desprovido. 2. A exigibilidade da verba honorária sucumbencial fica suspensa quando a parte vencida for beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 0569475-12.2016.8.05.0001, figurando como Embargante ESTADO DA BAHIA, e Embargado JOÃO FELIX DE ARAUJO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de___________de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça